Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704400-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DECISÃO DO STF EM ADI. 1. Mandado de Segurança impetrado visando afastar cobrança dos valores referentes ao ICMS-DIFAL, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/22 deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal. 2. Consoante entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, o princípio da anterioridade deverá ser observado quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota, e tem a finalidade de proteger os contribuintes de eventual cobrança tributária que não estava prevista, o que não ocorre no caso do DIFAL, cuja cobrança já era conhecida, permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando. 3. Acerca da exigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022, diante da vigência da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, colhe-se o entendimento sufragado pelo Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar 190/2022, onde ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, "b" da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Como a alteração legal não prejudica, nem surpreende o contribuinte, a concessão da liminar seria inviável. 4. A Lei Complementar no 190/2022 atendeu à exigência do STF, respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, que produziu efeitos desde 1o/1/2022, e neste caso, fez permitir a cobrança válida do tributo a partir da publicação da Lei Complementar, ou seja, a partir de 5/1/2022. 5. A conclusão a que se chega é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 4/1/2022, ou seja, no exercício financeiro de 2022 até a vigência da LC 190/2022. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 do Código Tributário Nacional, 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 190/2022, asseverando o descabimento da cobrança de ICMS-DIFAL nas operações de vendas interestaduais realizadas e destinadas a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados fora do Distrito Federal, no exercício financeiro de 2022, por força do princípio da anterioridade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXIX, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I, III, alíneas “b” e “c”, e 155, incisos II, § 2o, VII e VIII, XII, alíneas “a”, “d”, “i”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial acerca da deficiência na prestação jurisdicional e da necessidade de observância da anterioridade tributária. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Pereira das Neves, OAB/DF 28.280. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 97 do Código Tributário Nacional. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Pelas mesmas razões, merece ser admitido o extraordinário quanto à tese de ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I, III, alíneas “b” e “c”. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e, estando a questão constitucional de que trata o apelo prequestionada, mostra-se oportuna a submissão do recurso à Suprema Corte. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Guilherme Pereira das Neves, OAB/DF 28.280. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012